Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712909-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: ARAGUAIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante não formulou pedido liminar, razão por que recebo o recurso exclusivamente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora